Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726082-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DA SALETE SILVA COSTA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS/DF. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE SERVIÇOS COBERTOS. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. TAXATIVIDADE AFASTADA. COPARTICIPAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente. 2. Embora não se aplique o CDC aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Enunciado de súmula no 608 do STJ), mister a observância do princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil) e os limites da função social do contrato (art. 421 do Código Civil). 3. No caso em análise, o relatório de ID 39531850 demonstra que a autora recebeu indicação médica de aporte de oxigênio domiciliar. De acordo com a médica assistente, a paciente, de 83 anos, obesa, hipertensa, diabética e portadora de DPOC, foi internada em abril de 2022 em razão de gastroenterite, tendo evoluído com necessidade de fazer uso de oxigênio complementar. Consta do relatório médico que a paciente “segue ventilando com aporte de O2 complementar, de difícil desmame, com dessaturação importante quando retirado o aporte complementar.” e “estaria em condições de alta com aporte de oxigênio domiciliar” (ID 39531850). 4. A parte ré fundamenta a negativa do tratamento indicado (oxigenoterapia domiciliar), em razão de não constar do rol de procedimentos do Regulamento do Plano de Saúde do INAS, criado pelo Decreto 27.231, de 2006. 5. A ausência de previsão específica do procedimento ou tratamento no Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDF-SAÚDE-DF, não justifica a automática negativa de cobertura do procedimento necessário para o tratamento de saúde da beneficiária. 6. Nesse sentido: Acórdão 1382938, 07344480620218070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. 7. Ademais, na espécie, vê-se do art. 18, VIII, do referido Regulamento, que são procedimentos sujeitos à cobertura de internação hospitalar as “internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS”. No caso, a autora depende do aporte de oxigênio domiciliar. 8. Observa-se que a autora possui plano de saúde com cobertura ambulatorial e hospitalar (ID 39531849) e que, em hospital, estava recebendo o tratamento de oxigênio suplementar, o que se faz necessário para tratamento de sua doença (ID 39532417). 9. Vale dizer, ainda, que o art. 19 do Regulamento faz remissão ao rol de procedimentos da ANS. Nesse ponto, destaca-se que, a despeito de o c. STJ ter decidido que o aludido rol é, em regra, taxativo (EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, 2a Sessão), foi publicada recentemente a Lei 14.454/2022, que modificou o cenário jurídico da questão. O novel diploma alterou a Lei n. 9.656/98 para autorizar a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não esteja previsto no mencionado rol, desde que exista comprovação da eficácia ou recomendações pela Conitec ou outro órgão de renome internacional (art. 10, § 13, da Lei 9.656/98). Assim, evidencia-se que a nova Lei pretendeu afastar o reconhecimento da taxatividade. 10. Frise-se, ainda, que a compreensão quanto à natureza exemplificativa do rol de procedimentos cobertos pelo plano de saúde aplica-se aos constituídos sob a modalidade de autogestão. Sobre o assunto, já decidiu o STJ: “A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde - mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão - de procedimento cirúrgico prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.” (AgInt no REsp n. 1.979.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.). 11. Nesse cenário, conclui-se que o tratamento vindicado pela parte autora deve ser fornecido pela ré, sendo certo que “O tratamento pretendido se adequa ao protocolo clínico da moléstia de que padece a parte autora”, conforme consta do memorando da INASDF/PRESI/DIPLAS (ID 39532417). 12. Ao plano de saúde é possível estabelecer as doenças que podem ser objeto de cobertura, mas não os tratamentos e procedimentos passíveis de utilização para o alcance da cura (REsp 668.216, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Julgado em 15/03/2007). 13. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico. 14. No que tange ao pedido subsidiário de que a autora seja condenada a pagar coparticipação pelo tratamento domiciliar, este deve ser indeferido à míngua de previsão quanto ao valor/porcentagem correspondente, porquanto o Anexo V do Decreto 27.231/2006 trata apenas da coparticipação para o caso de atendimento ambulatorial. 15. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada. 16. Recurso conhecido e improvido. 17. Parte recorrente isenta do pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, por força do Enunciado n. 421 da Súmula do STJ. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência da Autarquia Distrital (INAS/DF), o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. Sustenta que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. 2. Não assiste razão à parte embargante. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Embora as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. 4. Com efeito, entende-se incabível a condenação do Distrito Federal ou de suas autarquias distritais ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 5. É o que, ainda, prevalece no âmbito do E. TJDFT. Nesse sentido: “4. Não há que se falar em sucumbência recíproca, quando o pedido inicial foi acatado em quase sua integralidade. 5. O IPREV/DF é autarquia pertencente à administração indireta do Distrito Federal. Logo, a condenação do IPREV/DF ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal acarretaria confusão entre credor e devedor (artigo 381 do Código Civil), causa extintiva de obrigação, uma vez que ambos são integrantes do mesmo ente federado. 6. Apelação e Remessa necessária conhecidas e providas em parte, tão somente para afastar a condenação do IPREV/DF em honorários.” (Acórdão 1609229, 07012588520178070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 3/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. A existência de precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 7. Ressalte-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, em Acórdão Publicado no dia 10/08/2018, o mérito da matéria ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1002). 8. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 9. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 10. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal